Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IMISSÃO NA POSSE E/OU RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com imissão na posse e/ou rescisão contratual que, ao rejeitar preliminares de coisa julgada e impugnação ao valor da causa, saneou o feito, fixou como ponto controvertido o descumprimento contratual e deferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo réu, com designação de audiência de instrução e julgamento. A agravante alegou desnecessidade da prova oral, impossibilidade de produzir prova negativa e suspeição da testemunha arrolada pelo réu. Requereu, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, o indeferimento da prova ou a exclusão da testemunha. O pedido liminar foi indeferido por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é legítima a decisão judicial que defere a produção de prova testemunhal em face de controvérsia sobre o cumprimento de contrato;
(ii) estabelecer se a prova oral impõe à autora ônus de produzir prova negativa inadmissível; e
(iii) determinar se a alegada parcialidade da testemunha justifica sua exclusão antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A prova testemunhal é legítima e adequada à elucidação de controvérsia fática, especialmente quando há divergência entre as versões das partes quanto ao cumprimento contratual.
5. A alegação de suficiência da prova documental não invalida, por si só, a necessidade de produção de prova oral, cuja pertinência é prerrogativa do magistrado no exercício do poder instrutório.
6. Não há imposição de prova negativa à autora, uma vez que a produção de prova testemunhal visa esclarecer fatos controvertidos, e não exigir demonstração de inexistência de fato.
7. A suspeição da testemunha deve ser arguida no momento processual oportuno, mediante contradita em audiência, conforme o art. 447 do CPC, não cabendo sua exclusão antecipada na via recursal, sob pena de supressão de instância.
8. A realização da audiência de instrução não configura risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo reversível e compatível com o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode, no exercício do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, determinar a produção de prova testemunhal quando entender necessária à elucidação de ponto controvertido.
2. A produção de prova oral para esclarecer fatos não configura imposição de prova negativa ou cerceamento de defesa.
3. A alegação de parcialidade da testemunha deve ser arguida no momento oportuno por meio de contradita, não sendo possível sua exclusão antecipada na via recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 447, e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1430204, 0710310-86.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 07.11.2022.